Tribunal: TJDFT
Processo: 0108368-66.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. CARGO DE DIRETOR DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PELA LEI DISTRITAL N.o 2.835/2001, DECLARADA INCONSTITUCIONAL. INCORPORAÇÃO REFERENTE AO CARGO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos, quando o cargo de Diretor do Instituto de Criminalística deixou de ser remunerado pelo DAS-03 e passou a sê-lo pelo DAS-02, o recorrente continuou percebendo a incorporação dos quintos calculados com base no DAS-03, em razão da irredutibilidade de vencimentos. Contudo, durante a vigência da Lei n.o 2.835/2001, houve o reenquadramento dos quintos incorporados pelo apelante na função DFG-14, a qual correspondia à remuneração devida ao cargo de Diretor do Instituto de Criminalística, exatamente a função exercida pelo apelante e que foi incorporada à sua remuneração, sem que, nesse momento, tenha havido redução de vencimentos, de modo que não há que se falar em violação de direito líquido e certo. Não encontra amparo legal a pretensão do apelante de receber a incorporação dos quintos com base na função CNE-06, decorrente da transformação do DAS-03 de alguns cargos pela Lei Distrital n.o 2.835/2001, sem que tenha exercido o cargo correspondente.
2. Ausentes quaisquer condutas do artigo 80 do Código de Processo Civil, não é possível a condenação do recorrente nas penas da litigância de má-fé, a qual não se presume.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo a sentença que denegou a segurança.